Tribunal: STF
Processo: RHC 83476
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-10
Data de publicação: 2003-09-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO QUE NEGOU SEGUIMENTO A WRIT, EM FACE
 DA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGÁ-LO (ART.
102, INCISO I, "i", DA CF).
Pedido manifestamente incabível, por
não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas pela Carta de
Outubro para o cabimento de recurso ordinário em habeas corpus (art.
 102, II, "a").
Recurso não conhecido.